Tribunal: TJPA
Processo: 0814206-82.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814206-82.2024.8.14.0000

RECORRENTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: VANESSA KELLY GOMES CERQUEIRA

PROCURADOR: ELOY LOBATO DE ALBUQUERQUE NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Acórdão:_______________

PROCESSO Nº
0814206-82.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ANANINDEUA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA

ADVOGADO: DIOGO DE AZAVEDO TRINDADE

AGRAVADA: VANESSA KELLY GOMES CERQUEIRA

ADVOGADO:
ELOY LOBATO ALBUQUERQUE NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MULTA COMINATÓRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES. CPC/2015. SUPERAÇÃO DE PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que reconheceu o descumprimento de liminar, autorizou a execução provisória de multa cominatória e indeferiu produção de prova, no âmbito de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais proposta por beneficiária, tendo sido posteriormente instaurado juízo de retratação em razão de suposta divergência com entendimento do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o juízo de retratação diante de alegada desconformidade com precedentes do STJ; (ii) estabelecer se a execução provisória de astreintes exige confirmação em sentença de mérito; (iii) determinar se o acórdão recorrido contraria precedente vinculante apto a impor sua revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.030, II, do CPC condiciona o juízo de retratação à existência de desconformidade com precedente vinculante, o que não se verifica quando o paradigma invocado não se aplica ao regime jurídico vigente.

4.

A tese firmada no Tema 743/STJ foi construída sob a égide do CPC/1973, que exigia confirmação da tutela provisória por sentença, não sendo automaticamente aplicável ao CPC/2015.

5.

O art. 537, § 3º, do CPC/2015 inovou ao admitir expressamente o cumprimento provisório da multa cominatória, condicionando apenas o levantamento dos valores ao trânsito em julgado.

6.

O julgamento do EAREsp nº 1.883.876/RS reconhece a superação do entendimento anterior em razão de alteração legislativa, caracterizando hipótese de overruling.

7.

O referido precedente da Corte Especial do STJ não possui natureza vinculante, por não ter sido proferido sob o rito dos recursos repetitivos, ostentando caráter apenas persuasivo qualificado.

8.

A jurisprudência atual do STJ admite a execução provisória das astreintes desde o descumprimento da ordem judicial, em consonância com o CPC/2015.

9.

O acórdão recorrido está alinhado à orientação contemporânea do STJ, inexistindo violação a precedente obrigatório que justifique retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O juízo de retratação exige desconformidade com precedente vinculante, não se aplicando quando há superação do entendimento anterior por alteração legislativa. 2. O CPC/2015 autoriza o cumprimento provisório da multa cominatória independentemente de confirmação em sentença, condicionando o levantamento ao trânsito em julgado. 3. Precedente da Corte Especial do STJ não submetido ao rito dos repetitivos possui caráter persuasivo, não impondo retratação obrigatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, III; CPC/2015, arts. 1.030, II, 927, 931 e 537, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 1.883.876/RS; STJ, REsp nº 1.200.856/RS (Tema 743); STJ, AgInt no AREsp nº 2.228.704/GO, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 11.02.2026; STJ, REsp nº 1.958.679/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.11.2021.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não exercer o juízo de retratação, mantendo integralmente o acórdão anteriormente proferido que negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de juízo de retratação determinado pela Vice- Presidência deste e. Tribunal de Justiça por força do julgamento, pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 1.883.876 - RS (2021/0124034-9), no qual, dentre outras coisas, concluiu que:
“... é inviável o cumprimento provisório das astreintes, pois estas não foram ainda confirmadas pela sentença final de mérito”.

O acórdão proferido na 22ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Privado (Plenário Virtual) de 2025, negou provimento ao recurso.

O acórdão restou assim ementado:

“
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. DESNECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA TUTELA EM SENTENÇA. IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a produção de prova requerida, autorizou a execução provisória de multa cominatória e reconheceu o descumprimento de medida liminar em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais ajuizada por beneficiária de plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve nulidade na intimação da decisão; (ii) a multa por descumprimento de liminar é exigível antes da sentença de mérito; (iii) é necessária a expedição de ofício à ANS para manifestação sobre a obrigatoriedade do procedimento solicitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Não há nulidade de intimação quando realizada por meio eletrônico, com ciência registrada nos autos, sendo desnecessária a publicação da sentença quando ainda inexistente.

2.

É cabível a execução provisória da multa cominatória fixada em tutela provisória, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença, conforme art. 537, § 3º, do CPC, e jurisprudência do STJ.

3.

A cobertura de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica é obrigatória, conforme definido no Tema 1069/STJ, dispensando a necessidade de manifestação da ANS sobre a inclusão do procedimento no rol de cobertura.

4.

Ausente demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, é legítimo o indeferimento de tutela recursal pleiteada pela agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. É cabível a execução provisória de multa cominatória fixada em tutela provisória, independentemente de confirmação em sentença. 2. A cirurgia plástica de caráter reparador em paciente pós-bariátrico é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, dispensando manifestação da ANS. 3. A ausência de sentença proferida e a intimação eletrônica válida não configuram nulidade do ato.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 370, 520, § 2º, 523, §§ 1º e 3º, e 537, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.958.679/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.11.2021, DJe 25.11.2021; STJ, AREsp 2.079.649/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 07.03.2023, DJe 10.03.2023”.

A UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, insurgindo-se contra acórdão que manteve a execução provisória de multa cominatória e reconheceu a validade das intimações realizadas exclusivamente por meio eletrônico, bem como a obrigatoriedade de cobertura de cirurgia reparadora pós-bariátrica.

Sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso e o cabimento da via especial, ao argumento de que não pretende rediscutir matéria fático-probatória, mas sim a violação direta de dispositivos de lei federal, especialmente no que concerne aos requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC).

No mérito, alega a ausência dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada, notadamente a inexistência de probabilidade do direito e de perigo de dano, bem como a irreversibilidade dos efeitos da medida, defendendo a ilegalidade da decisão que a concedeu e, por conseguinte, da execução provisória da multa.

Ademais, aponta nulidade processual decorrente da alternância indevida dos meios de intimação, uma vez que, após a adoção reiterada do Diário de Justiça Eletrônico ao longo do processo, houve mudança unilateral para intimação via sistema eletrônico (PJe), sem prévia comunicação, o que teria ocasionado prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, em afronta aos arts. 205, §3º, e 272 do CPC, bem como à jurisprudência consolidada do STJ.

Requer, assim, a reforma do acórdão recorrido para afastar a tutela de urgência concedida, declarar a nulidade dos atos processuais viciados e reconhecer a violação à legislação federal aplicável.

A Vice-Presidência, em juízo de admissibilidade do recurso especial, entendeu que o acórdão recorrido discrepava do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp nº 1.883.876, o qual dentre outras coisas, assentou ser
“cabível a execução provisória de multa cominatória fixada em tutela provisória, independentemente de confirmação em sentença.”

Em cumprimento ao art. 931, do CPC/2015, restituo os autos à Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado, com relatório, ao tempo em que, solicito dia para julgamento, salientando a possibilidade de sustentação oral, nos termos do art. 937, I, do CPC/2015.

É o relatório.
Sem revisão da redação final.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Cumpre examinar, preliminarmente, a possibilidade de realização de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo prevê a devolução dos autos ao órgão julgador de origem quando o acórdão recorrido contrariar entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos, repercussão geral ou incidente de resolução de demandas repetitivas, hipóteses em que se impõe a observância obrigatória do precedente qualificado, nos termos do art. 927 do CPC.

Aludido procedimento, procura dar efetividade aos princípios da celeridade, efetividade e segurança jurídica.

Desta forma, resta claro que o objetivo do constituinte moderno e do legislador foi a pacificação de questões de direito reproduzidas em massa no Poder Judiciário.

No caso em análise, a decisão de admissibilidade indicou possível desconformidade entre o acórdão recorrido e a tese firmada no Tema 743 do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.200.856/RS), bem como com o entendimento firmado no julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial nº 1.883.876/RS.

Todavia,
a situação não autoriza a incidência do art. 1.030, II, do CPC
.

Isso porque, embora o Tema 743/STJ tenha sido fixado sob o rito dos recursos repetitivos, sua
ratio decidendi
foi construída à luz do regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, segundo o qual se exigia a confirmação da tutela provisória por sentença de mérito para viabilizar a execução provisória das astreintes.

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, houve relevante modificação legislativa, notadamente com a introdução do art. 537, § 3º, que passou a admitir expressamente o cumprimento provisório da decisão que fixa multa cominatória, condicionando apenas o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da decisão favorável.

Nesse novo contexto normativo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.958.679/GO, reconheceu a inadequação da aplicação automática da tese firmada no Tema 743/STJ ao regime do CPC/2015, assentando a possibilidade de execução provisória das astreintes antes da confirmação por sentença de mérito, em razão da alteração legislativa superveniente.

Verifica-se, assim, a ocorrência de típica hipótese de
superação de precedente (
overruling
)
por modificação do suporte normativo que lhe dava fundamento, o que afasta a incidência automática da tese anteriormente firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos.

De outro lado, cumpre destacar que o EAREsp nº 1.883.876/RS, embora proferido pela Corte Especial do STJ, não foi julgado sob o rito dos recursos repetitivos, não possuindo, portanto, natureza de precedente qualificado vinculante nos termos do art. 927, inciso III, do CPC, tratando-se de precedente persuasivo qualificado, destinado à uniformização interna da jurisprudência daquela Corte Superior.

Desse modo, não se identifica, na hipótese, a existência de precedente vinculante em sentido estrito que imponha a retratação do julgado, seja porque a tese repetitiva invocada não se mostra aplicável ao atual regime jurídico, seja porque o precedente posterior não ostenta caráter vinculante apto a ensejar a incidência do art. 1.030, II, do CPC.

Ademais, o acórdão recorrido encontra-se alinhado à orientação mais recente do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, no sentido da possibilidade de cumprimento provisório das astreintes desde o momento do descumprimento da ordem judicial, preservando-se, contudo, a necessidade de trânsito em julgado para o levantamento dos valores.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. DESTINAÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da aplicação da Súmula 83/STJ.
2. O art. 537, § 3º, do Código de Processo Civil permite o cumprimento provisório da multa por descumprimento de decisão judicial, mediante depósito em juízo, sendo o levantamento do valor condicionado ao trânsito em julgado da sentença.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os valores das multas administrativas aplicadas em razão do Estatuto da Criança e do Adolescente devem ser destinados ao fundo gerido pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. 4. Recurso parcialmente provido”.
(AgInt no AREsp n. 2.228.704/GO, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 24/2/2026 - grifei).

.................................................................................................................

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE MÉRITO. VALOR DA MULTA. PRECLUSÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Revisão do valor da multa diária já reduzida em decisão anterior não recorrida. A preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida, inclusive em autos ou recurso diverso, mas relativos à mesma causa.
2. À luz do novo Código de Processo Civil, não se aplica a tese firmada no julgamento do REsp 1200856/RS, porquanto o novo Diploma inovou na matéria, permitindo a execução provisória da multa cominatória mesmo antes da prolação de sentença de mérito (REsp n. 1.958.679/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 25/11/2021).
3. A revisão da matéria, em relação ao trânsito em julgado da decisão que determinou o fornecimento do medicamento e quanto à preclusão em razão de existência de recursos anteriores em que já reduzida a multa implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso na via especial, ante o que preceitua a Súmula n. 7/STJ. Do mesmo modo, a revisão do valor da multa dependeria de revisão dos fatos e provas, salvo se manifestamente desproporcional, o que não é o caso. Agravo improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2526564 SP 2023/0451688-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024 - destaquei).

Nesse cenário, não se verifica hipótese de desconformidade com precedente obrigatório das Cortes Superiores que justifique a devolução do feito para retratação.

Forte nessas razões, deixo de exercer o juízo de retratação, e, consequentemente, mantenho o acórdão exarado (PJe Id nº 28.019.183) que negou provimento a apelação interposto pela
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, nos termos do fundamentado.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/05/2026